Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-21.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022713-21.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA - CPF: 011.920.901-28 (APELADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

5. O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025;
TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

dois
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra a sentença pro
latad
a pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou procedentes os pedidos i
niciais, formulados por
Welton
Sebastião
Blasque
Silva.

O Município de Sinop, em suas razões recursais, sustenta que a obrigação de fazer deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

Subsidiariamente, requer que os honorários sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que não deu causa à demanda.

Diante dessas razões, pleiteia a reforma da sentença nos pontos mencionados.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez,
sustenta,
a necessidade de
fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, considerando que o valor da causa é inestimável.

Ainda quanto aos honorários de sucumbência, p
ostula a divisão da responsabilidade proporcional com o Município, sem
presunção
de
solidariedade
.

Com fundamento nessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que
seja
r
eformada a sentença no
s pontos mencionados.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
, opin
a
pelo
provimento parcial d
o Recurso interposto pelo Município de Sinop

e pelo provimento do Recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso
(id.
3
11611886
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop insurgem-se contra a sentença que julgou procedente
s o s pedido s formulado s por Welton Sebastião Blasque Silva
, consubstanciado
s
na disponibilização de
consulta
s

médicas
especializada
s
em dermatologia, pneumologista e cirurgia geral, bem como ao fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”.

Extrai-se da petição inicial que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada por
Welton
Sebastião
Blasque
Silva
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
em razão do

diagnóstico de Hidradenite Supurativa
.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular pro
lato
u sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
[...]
‘
Ex
positis' JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente “CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA em DERMATOLOGIA (ID. 128337344); b) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA c) CONSULTA com CIRURGIÃO GERAL pela NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de CIRURGIA pelo DIAGNÓSTICO de “COLELITIASE” (ID. e, d) FORNECIMENTO do MEDICAMENTO “ADALIMUMABE 40mg.”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 128950369, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o do PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela “necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz
Antonio
de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 187.699,96 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme NOTAS FISCAIS de
IDs
. 160252128 e 133692284.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 187.699,96 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA e JUSTIÇA GRATUITA
”.

Do ato sentencial, ambos os entes públicos aviaram Recursos de Apelação Cível, os quais se passa à análise.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Município de Sinop.

Conforme anteriormente exposto, a Fazenda Pública Municipal, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença, sustentando que o encargo relativo ao
s
tratamento
s
requerido
s
deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências na seara da saúde pública.

Cuida-se, aqui, do fenômeno da judicialização da saúde, caracterizado pela ampla gama de demandas que buscam a efetivação de direitos fundamentais, tais como fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos, internações hospitalares, vagas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dentre outros, com o objetivo de assegurar o direito à saúde previsto na Constituição Federal.

O direito postulado na presente demanda encontra respaldo direto no texto constitucional, que garante, no
caput
do art. 5º, a inviolabilidade do direito à vida; elenca a saúde como direito social no art. 6º; e estabelece, no art. 194, como fundamento da seguridade social, a universalidade da cobertura e do atendimento.

À luz do art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado — aqui compreendido em sentido amplo —, incumbindo-lhe a formulação e execução de políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, c
ompete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (Destaquei).

A tese em questão consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, permitindo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, conforme as regras de repartição de competências, sem, contudo, afastar a solidariedade previamente estabelecida.

No caso dos autos, discute-se a prestação de serviço público de saúde consistente
na
disponibilização de consultas médicas especializada
s
em dermatologia, pneumologista e cirurgia geral, bem como
n
o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”.

Em relação às referidas consultas com médicos especialistas,
tenho que o recurso comporta provimento, a fim de direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo e complexidade das medidas.

É o entendimento deste Sodalício:

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

(N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2023,
Publicado
no DJE 28/01/2023)

Em relação ao fornecimento da medicação, igual lógica deve ser empregada, uma vez que
os
orçamentos juntados nos autos (id. 308752884) demonstram que o valor unitário d
a medicação
“ada
limumabe 40mg” ultrapassa a monta de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Além do mais, o Recorrido necessita fazer uso da referida solução injetável a cada 14 (quatorze) dias, de acordo com a prescri
ção médica colacionada nos autos.

Logo, considerando o alto custo do tratamento pleiteado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento solicitado, pelo Estado, caberá ao Município garanti-la, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde d
o paciente, ora Apelado.

Sem maiores delongas, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível aviado pelo Município de Sinop, para direcionar a obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer
a possibilidade de reformar a sentença prolatada pelo Juízo primevo, no ponto em que
condenou
os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, de fato, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, que devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à imputação da verba honorária, cumpre destacar que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Assim, sem maiores delongas, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso comporta provimento, para fixar os honorários sucumbenciais, fixados por equidade, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop solidariamente.

Por fim, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao Estado de Mato Grosso, permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Por tais considerações, deve o Apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido, para
que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados pelo critério de equidade, na monta de R$
3.
000,00 (
três
mil reais)
, impostos solidariamente a ambos os entes recorrentes.

Forte nessas razões
,

em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop,
para direcionar o cumprimento da
s
obrigaç
ões
, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais
,
p
elo critério de
equidade, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a ser suportado pelos entes públicos, solidariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025